Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que foi proferida sentença de mérito no dia 17/09/2019, que julgou extinto o processo e resolveu o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 5 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29/05